Tribunal: TJDFT
Processo: 0725802-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725802-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor da ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL. A apelante requer “a reforma da decisão recorrida para que seja declarado o montante de R$ 308.207,21 (trezentos e oito mil, duzentos e sete reais e vinte e um centavos) como valor da causa do processo n. 0735817-17.2020.8.07.0001, a ser a base de cálculo do ônus de sucumbência e da multa definida nesses autos” (ID 54779492). Preparo recolhido (IDs 54779494/95 e 55235129/30). Contrarrazões apresentadas (ID 54779500). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença é cabível: 1) apelação, se a execução é extinta; ou 2) agravo de instrumento, se a fase executiva prossegue. A Corte entende ainda não ser aplicável o princípio da fungibilidade recursal em ambas as hipóteses. Ilustrativamente, consigne-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. In casu, o Tribunal de origem estabeleceu que a decisão, além de rejeitar a habilitação de herdeiros, pôs fim ao incidente de Cumprimento de Sentença em virtude da prescrição. Não se trata, pois, de decisão interlocutória, razão pela qual cabível o recurso de Apelação. 3. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) – grifou-se Conforme pedido e razões recursais (ID 54779492), a apelante se insurge contra decisão que acolheu a impugnação da executada/apelada e considerou como valor da causa do processo 0735817-17.2020.8.07.0001 o montante de R$ 155.148,21 (ID 54779478). Todavia, como a referida decisão não pôs fim à fase executiva, contra ela é cabível agravo de instrumento, recurso que, inclusive, foi interposto pela ora apelante em 24/10/2023 (AI 0745837-65.2023.8.07.0000). Posteriormente, o juízo extinguiu a execução pelo pagamento (ID 54779484). Contra tal pronunciamento judicial seria cabível, em tese, apelação. Contudo, a sentença foi publicada em 20/11/2023 (54779485) e, portanto, também precluiu para a apelante em 12/12/2023. Ressalte-se que, mesmo que não fosse intempestiva, a presente apelação não poderia ser conhecida por ofensa à dialeticidade recursal: a sentença pôs fim ao processo pelo pagamento (arts. 924,II e 771, parágrafo único, do CPC), sem nada mencionar sobre o valor da causa. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator